Tribunal: TJES
Processo: 5022243-05.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022243-05.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELTHON GOMES MOISES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022243-05.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
ELTHON GOMES MOISES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. MOVIMENTAÇÃO FORMAL PARA FIM DE CAPACITAÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. DESLOCAMENTO SUPERIOR A TRINTA DIAS. HIPÓTESE LEGAL CONFIGURADA. ART. 38 DA LEI ESTADUAL Nº 2.701/72. INAPLICABILIDADE DAS VEDAÇÕES DO ART. 41. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. ADEQUAÇÃO AO REGIME REMUNERATÓRIO INTRODUZIDO PELA LC Nº 420/2007. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento da ajuda de custo apenas quanto à movimentação decorrente do BECG nº 037, de 30/06/2023, fixando a verba no valor correspondente a um subsídio do posto ocupado à época. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora, policial militar, ajuizou a presente demanda em face do Estado do Espírito Santo, sustentando que foi transferido por necessidade do serviço, no ano de 2023, de Guaçuí/ES para Cariacica/ES, a fim de realizar o Curso de Habilitação de Sargentos, retornando depois à cidade de origem no mesmo ano. Afirma que, apesar dessas movimentações funcionais, não recebeu a ajuda de custo integral devida, tampouco a indenização calculada sobre o subsídio percebido à época. Pleiteou: o pagamento da ajuda de custo referente às movimentações funcionais ocorridas em 2023, com incidência sobre o subsídio, ao argumento de que a matrícula no curso ocorreu por conveniência do serviço, com afastamento da sede e necessidade de deslocamento, instalação e eventual mudança de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Discute-se, em síntese, se a movimentação do recorrido para realização do Curso de Habilitação de Sargentos configura hipótese legal apta a ensejar o pagamento da ajuda de custo; e, em caso positivo, se a verba deve ser calculada sobre o soldo ou sobre o subsídio percebido pelo militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, destaca-se que a documentação acostada aos autos evidencia que o Recorrido foi formalmente movimentado para frequentar curso de habilitação em unidade diversa, com afastamento de sua sede de origem, por período superior a trinta dias. Não se trata, portanto, de deslocamento episódico, eventual ou de mera locomoção interna sem repercussão jurídica, mas de providência administrativa que implicou alteração provisória de sua lotação fática, exigindo reorganização material e pessoal compatível com a finalidade indenizatória da ajuda de custo.

(5). Com efeito, a tese do Estado, no sentido de que o curso teria sido frequentado por iniciativa exclusivamente voluntária do militar, não se sustenta à luz do contexto funcional da carreira militar. Ainda que a participação no curso seja vinculada ao aprimoramento e à progressão na carreira, o fato jurídico relevante não é a motivação subjetiva do servidor, mas a circunstância objetiva de haver designação administrativa para deslocamento e permanência em local diverso, em atenção à conveniência do serviço. Em carreiras organizadas de modo hierarquizado e escalonado, a realização de curso de habilitação não se confunde com interesse estritamente pessoal, pois integra a própria estrutura de desenvolvimento funcional prevista em lei e é instrumental à satisfação do interesse público na formação e recomposição do efetivo.

(6). Nesse sentido, a finalidade da ajuda de custo, como se extrai da Lei Estadual nº 2.701/72, é ressarcir despesas extraordinárias decorrentes de movimentação funcional que importe mudança de domicílio ou, ao menos, alteração relevante da sede habitual de exercício, com gastos de viagem, mudança e instalação. Trata-se de indenização com nítido caráter compensatório, destinada a neutralizar o ônus financeiro suportado pelo militar quando o próprio serviço público lhe impõe deslocamento. Por isso, a análise da hipótese legal não pode ser feita de forma excessivamente restritiva, sob pena de esvaziar a
ratio
do instituto e transferir ao servidor custo que a legislação expressamente buscou indenizar.

(7). Dessa forma, correta a conclusão da sentença ao reconhecer que a movimentação ocorrida em 2023 se enquadra no art. 38 da Lei nº 2.701/72, não incidindo a vedação do art. 41 do mesmo diploma. A exclusão legal prevista para o servidor “movimentado por interesse próprio” pressupõe iniciativa individual predominante e desvinculada da necessidade administrativa, o que não se verifica quando há designação formal para curso oficial, com efeitos funcionais e interesse institucional evidente. Também não se aplica a hipótese de curso de curta duração inferior a trinta dias, pois o próprio conjunto documental demonstra que o curso perdurou por período substancialmente superior, afastando a restrição legal.

(8). Quanto à base de cálculo, igualmente não assiste razão ao Recorrente. Embora a Lei Estadual nº 2.701/72 utilize a expressão “soldo”, não se pode ignorar a alteração estrutural promovida pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que instituiu o regime remuneratório por subsídio para os militares estaduais. A partir dessa modificação, o subsídio passou a concentrar, em parcela única, a remuneração básica anteriormente decomposta em soldo e vantagens ordinárias. Em consequência, sempre que a legislação pretérita fazia referência ao soldo como unidade de cálculo de parcela indenizatória, impõe-se interpretação sistemática e teleológica para adequar o comando normativo ao novo regime remuneratório, sem ruptura da coerência do sistema. Não se trata de inovação judicial nem de ampliação indevida da norma, mas de atualização hermenêutica necessária para preservar a utilidade da indenização e evitar tratamento desigual entre militares submetidos a regimes remuneratórios distintos. Se a finalidade da ajuda de custo é ressarcir despesas suportadas em razão do serviço, não há racionalidade jurídica em calcular a parcela por base inferior à efetivamente percebida pelo servidor, sobretudo quando o próprio subsídio substitui a antiga estrutura remuneratória. A manutenção da base em soldo, nesses casos, importaria redução artificial do valor indenizatório e frustraria a correspondência entre o prejuízo experimentado e o montante reembolsado.

(9). Por fim, também não procede a alegação de violação ao princípio da legalidade. Ao contrário do afirmado pelo Estado, a decisão não criou vantagem sem previsão normativa, mas apenas concretizou, à luz da legislação posterior e da interpretação sistemática do ordenamento, o direito já previsto em lei para a hipótese de movimentação funcional indenizável. O Poder Judiciário, nesse contexto, não atua como legislador positivo, mas apenas impede que a Administração perpetue interpretação incompatível com o sistema jurídico atual e com a própria finalidade indenizatória da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. A movimentação de policial militar para participação em curso de habilitação, com afastamento da sede por período superior a trinta dias, configura hipótese legal apta a ensejar o pagamento de ajuda de custo, por atender ao interesse do serviço e não se caracterizar como deslocamento por interesse exclusivamente pessoal. 2. Ademais, a referida verba deve ser calculada com base no subsídio do militar, em adequação ao regime remuneratório vigente, mediante interpretação sistemática da legislação, afastando-se a utilização do soldo como parâmetro, a fim de preservar a natureza indenizatória da parcela.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)